Tribunal: TJBA
Processo: 8020303-10.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8020303-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ROZEMAR CORREA DIONIZIO Advogado(s): IVAN PERAZOLI JUNIOR OAB/RJ 161.697 , GUSTAVO MACHADO BRAGANCA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA REVISÃO CRIMINAL. ART 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REFORMA DA DOSIMETRIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO TRÁFICO INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DO ART. 33, DO MESMO DIPLOMA LEGAL EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO DEMONSTRADO O INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO QUE, PORVENTURA, NÃO TENHA SIDO CONHECIDO OU APRECIADO NO CURSO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DA COGNIÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL PARA REVALORAÇÃO DAS PROVAS JÁ ANALISADAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA NO JULGAMENTO DA CAUSA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL NÃO DEMONSTRADAS. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, COM BASE NOS ARTIGOS 17 C/C 485, INCISO VI, AMBOS DO CPC, UTILIZADO SUBSIDIARIAMENTE, NA FORMA DO ARTIGO 3º DO CPP. 1. A presente Ação Revisional foi proposta com base nos incisos I e III do art. 621 do CPP. Esses dispositivos preveem, respectivamente, que a revisão pode ser cabível quando há contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da lei penal e quando, após a sentença, surgem novas provas que justifiquem uma diminuição especial da pena. 2. No que tange aos pedidos formulados, dirigidos à absolvição do delito; decote da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual; aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, em seu grau máximo; alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto; e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, denota-se que não foram minimamente delineados argumentos capazes de legitimar a apreciação da pretensão voltada à desconstituição da condenação transitada em julgado. Tanto mais porque o Requerente não apontou nenhuma circunstância nova, nem apresentou qualquer elemento de convicção que não tenha sido previamente conhecido ou apreciado durante o processo. 3. Nesse contexto, é inviável a cognição do pedido revisional para nova valoração das provas já analisadas na Sentença e no julgamento da Apelação Criminal articulada pela defesa, na medida em que a revisão criminal não pode ser manejada como uma segunda apelação. Nesse sentido a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça: STJ AgRg no AREsp n. 2.186.211/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023; STJ AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024. 4. De mais a mais, não há, sequer, evidência de teratologia ou ilegalidade manifesta no julgamento da causa penal levada à apreciação pelo Colegiado, o qual enfrentou as arguições da defesa e manteve a Sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, em sua integralidade. 6. Isso porque, interposta Apelação Criminal contra a Sentença, os integrantes do Colegiado apreciaram os pedidos defensivos, deliberando, à unanimidade, pelo desprovimento do recurso, nos termos do Acórdão de Id.80266638, de Relatoria da Exmo. Desa. Ivone Bessa Ramos. Participaram do julgamento, no âmbito da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, o Exmo. Des. Alvaro Marques de Freitas Filho e a Exma. Desa. Aracy Lima Borges. 7. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo requerente sequer são alusivos a um possível error in judicando, apresentando-se, em verdade, como sucedâneo de novo recurso de apelação. Isso porque, no julgamento do Acórdão impugnado, o Colegiado já apreciou as pretensões da defesa, com esteio na prova contida nos autos da ação penal. 8. Destarte, na ausência de demonstração mínima das hipóteses de cabimento elencadas no artigo 621 do CPP para a propositura da vertente revisão criminal, é de rigor reconhecer a inviabilidade da cognição da pretensão deduzida pelo requerente, com a conseguinte extinção do processo sem julgamento do mérito. 9. Por último, com relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, cumpre consignar que a revisão criminal é uma ação autônoma que não exige o adimplemento de custas, razão pela qual se revela inviável o conhecimento dessa postulação por carência de interesse. AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº 8020303-10.2025.805.0000, da Vara do Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, requerida por Rozemar Correa Dionizio ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em extinguir o feito, sem análise do mérito, com base nos artigos 17 c/c art. 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, diante da ausência de interesse de agir. .